Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707174-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERINO DE ARAÚJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0041113-28.2001.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ANTÔNIO VENÂNCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito no Feito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ciente do ofício de ID Num. 115703791, que comunica a decisão proferida no AGI no 0704712-54.2022.8.07.0000, o qual recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. De outra parte, indefiro o pedido de ID Num. 115917898, com o fim de desconstituir a penhora de ID Num. 31421272 - Pág. 15, sob alegação de se tratar bem de família, pelos mesmos fundamentos constantes da decisão de ID Num. 33303354, confirmada pelo acórdão proferido no AGI no 0707812-22.2019.8.07.0000 (ID Num. 45090514). Vale ressaltar que não cabe nova discussão da referida matéria em razão da preclusão (art. 507 do CPC). De outra parte, verifica-se que o imóvel penhorado de ID Num. 31421272 - Pág. 15, colocado à praça, foi arrematado à vista por lanço oferecido pela IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA (CNPJ no 04.444.066/0001-21), atingindo 50% do valor da avaliação (R$ 3.475.000,00), conforme ID Num. 115522791. Assim, o preço dado à arrematação atingiu 50% da avaliação o que, de per si, afasta eventual alegação de preço vil, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. Diante da higidez observada no procedimento de venda judicial, nesta oportunidade, procedo à assinatura dos AUTOS DE ARREMATAÇÃO de ID Num. 115522791. Dessa maneira, aguarde-se o decurso do prazo previsto no § 2o, do artigo 903, do CPC (10 dias), certificando a Serventia ao final, se houve impugnação. De outra parte, considerando que o crédito tributário possui preferência na ordem de pagamento, OFICIE-SE à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal requisitando informação acerca de eventual valor do débito de IPTU/TLP, vencido até 10/02/2022 (data da arrematação), em relação ao bem imóvel descrito como 'Casa no 18 do Conjunto 03 do SHIS QL 04, Lago Sul, Brasília DF, com matrícula no 1o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 1.514 (ID Num. 106940928), bem como o envio das guias para o respectivo pagamento, com prazo razoável de vencimento de no mínimo 30 (trinta) dias contados da data de emissão daquelas guias. Instrua-se o ofício com cópia do documento de ID Num. 106940928. Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos matrícula atualizada do sobredito imóvel arrematado, bem como planilha atualizada de débito, sob pena de extinção. Intimem-se.” (Num. 116180304 do Feito originário). Alega o Agravante que a penhora do imóvel descrito no Feito deve ser desconstituída, haja vista tratar-se de bem de família, ou seja, de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão. Discorre acerca da avaliação do imóvel e conclui que a penhora deve ser desconstituída, uma vez que a arrematação foi realizada por preço vil. Sustenta que houve nulidade da arrematação pelo fato de que, “Quando da intimação do seu antigo patrono, o Dr. Newton Antunes de Oliveira Júnior, da publicação do Edital de Hasta Pública, bem como para a realização da Hasta Pública, o agravante NÃO FOI COMUNICADO DO ATO, tendo em vista estar em estado de saúde debilitante, internado, conforme foto acostada, face ao tratamento do câncer e tuberculose pulmorar em que foi acometido” (Num. 33325991 - Pág. 23). Pede gratuidade de Justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com “a desconstituição da penhora com o seu cancelamento, bem como dos atos posteriores; VI) Tendo em vista ser o imóvel bem de família, após todas as considerações, bem como matéria de ordem pública, portanto, não sujeita a preclusão, requer a desconstituição da penhora e atos posteriores a esta; VII) Tendo em vista o cerceamento de defesa do agravante, requer a declaração de nulidade da penhora, bem como de todos os atos posteriores e vinculados a este; VIII) Tendo em vista a comprovação do imóvel ter sido arrematado o imóvel por preço vil, seja desconstituída e penhora e atos posteriores e vinculados a esta;” (Num. 33325991 - Pág. 39/40). Preparo regular (Num. 33325992 e 33325994). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERINO DE ARAÚJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0041113-28.2001.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ANTÔNIO VENÂNCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito no Feito. O Agravo de Instrumento não merece conhecimento. Com efeito, em primeiro lugar, quanto ao pleito de gratuidade de Justiça, conquanto tenha o Agravante formulado tal pedido, verifica-se, pela análise dos autos, que houve o devido recolhimento do preparo (Num. 33325992 e 33325994). Como se vê, a efetivação de tal providência obsta a apreciação do requerimento formulado nesse sentido, porquanto com ele não se compatibiliza, exsurgindo, evidente, a preclusão lógica para tal desiderato. Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça apresenta-se consentânea com o raciocínio ora exposto, consoante se depreende dos julgados a seguir transcritos: “O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica e não será conhecido.” (Acórdão n.1135024, 20160111294876APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 301/307 - excerto) “Ao recolher o preparo da apelação, a parte tornou prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.” (Acórdão n.1129457, 07077158720178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - excerto) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, que tem como objeto a concessão de gratuidade de justiça. 2. O fato é que o ato de recolher o preparo no recurso, quando seu único objeto é o pedido de gratuidade de justiça, sem nenhuma outra tese a ser debatida, é ato completamente incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o qual acarreta a preclusão lógica, não havendo como sanar-se tal vício, não se tratando, portanto, de negativa de acesso ao Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1124725, 07020981820188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “O pedido de gratuidade de justiça se mostra prejudicado por força da preclusão lógica quando a parte recorrente, a despeito de ter postulado tal benefício, efetua o pagamento do preparo recursal, demonstrando possuir capacidade financeira para suporta os custos da demanda.” (Acórdão n. 503813, 20090110392122APC, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 11/05/2011, DJ 16/05/2011 p. 143 - excerto) “Há incompatibilidade de condutas entre o pagamento do preparo e a insurgência quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça indeferido na v. sentença, circunstância que atraiu a incidência do fenômeno processual da preclusão lógica, o que obsta a reforma do decisum neste ponto.” (Acórdão n.1128716, 20160111035135APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 530/533) No mesmo sentido, em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). Nesse descortino, considerando a superveniência de hipótese configuradora da preclusão lógica, tenho por prejudicado o recurso quanto ao pedido de gratuidade de Justiça. Acerca da alegação de impenhorabilidade do bem de família, a questão encontra-se preclusa, o que fora reconhecido pela Quinta Turma Cível no julgamento do AI 0707812-22.2019.8.07.0000, interposto contra decisão anterior acerca do tema. Confira-se a ementa gerada para o acórdão n.o 1.193.066, proferido no mencionado julgamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. FIADORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme disposto no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 2. O tema não comporta mais discussão, pois ainda que verse sobre matéria de ordem pública opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo lícito à parte trazê-lo a debate 10 (dez) anos após ter se conformado com a decisão que não acolheu a tese de impenhorabilidade do bem. 3. A preclusão consumativa tem por principal consequência a irreversibilidade, a fim de promover a estabilização do processo e a segurança jurídica, e não por outro motivo o § 14 do art. 525 do CPC excetuou a hipótese de incidência dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF, seja em controle concentrado ou difuso, afirmando que a decisão daquela Corte tem que ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1193066, 07078122220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória ora questionada, inicialmente transcrita, o Magistrado a quo apenas fez cumprir o quanto decido anteriormente de forma definitiva pela Quinta Turma Cível. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, que, quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão colegiada, tomada de forma unânime, acima transcrita. Registre-se que a questão fora decidida no julgamento do Agravo de Instrumento pela Quinta Turma Cível, impedindo, assim, que seja reapreciado em novo Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em nova sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo os seguintes arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. OBSERVÂNCIA. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. Elucidada a arguição relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo no curso processual através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, notadamente quando a resolução anterior fora pautada pelo que restara firmado com definitividade pelo título exequendo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e, outrossim, manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa imposta. Unânime.” (Acórdão n.1067840, 07130274720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, decorrente da interposição do Agravo de Instrumento, a questão relativa à prescrição não pode ser apreciada nesta sede, já que é ‘defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 507 do CPC).” (Acórdão n.1045292, 20150110550429APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: 289/292 - excerto) Por fim, quanto às alegações acerca da nulidade da arrematação, seja em razão do preço vil, seja em razão da nulidade apontada pelo Agravante, a matéria, sob pena de afronta aos princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição, deve ser deduzida perante o Juízo a quo, nos termos do art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil: “§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.” Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão (gratuidade e impenhorabilidade do bem de família) da matéria nele trazida e da inadequação da via eleita (impugnação à arrematação). Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador